Tribunal: TJMT
Processo: 1009765-25.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009765-25.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (APELANTE), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDIO ANTONIO DE CARVALHO - CPF: 378.226.751-68 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ANTONIO DE CARVALHO - CPF: 378.226.751-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO HENRILLE DA SILVA - CPF: 025.109.251-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – REJEITADA – MÉRITO -
IRREGULARIDADES NA OCUPAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS - DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE CARGOS EFETIVOS - ILEGALIDADE NA FINALIDADE E OCUPAÇÃO -

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E MORALIDADE - OFENSA -

ALEGAÇÃO DA APELANTE DA INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE TESE No 1010 (RE No1.041.210/SP) – DESCABIMENTO – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI PROCESSUAL -

EFEITO VINCULATIVO - ARTIGOS 927,
1.030, INC. I, 1.042,

DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O julgamento antecipado do mérito não importa em cerceamento de defesa quando a produção de provas se revela desnecessária para o deslinde do feito.

2 . A postura reiteradamente adotada pela parte Apelante contraria o entendimento firmado de maneira inequívoca pelo Tribunal a quem compete dizer a última palavra a respeito da aplicação e interpretação das normas constitucionais, não cabendo ao Apelante outra atitude, que não, a de se curvar à tese firmada como Repercussão Geral no âmbito do Supremo Tribunal Federal, Tese no 1010 (REno1.041.210/SP).

3 . Pelo princípio da proporcionalidade, há que ser guardada correlação entre o número de cargos efetivos e em comissão, de maneira que exista estrutura para atuação do Poder Legislativo local.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela Provisória de Urgência proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS E DE SEU PRESIDENTE HÁ ÉPOCA, CLÁUDIO ANTÔNIO DE CARVALHO, julgou parcialmente procedente o pedido inicial com a resolução do mérito, para determinar que os Requeridos
,
adotassem as providências necessárias para que:

“1) No prazo de 30 (trinta) dias procedam com o levantamento dos cargos comissionados cujas funções não preencham os requisitos constitucionais, conforme posto acima, e sendo cargo indispensável

ao funcionamento do órgão legislativo, passe a provê-lo por meio de concurso público, no prazo máximo do item abaixo, ficando vedadas novas nomeações para tais cargos por meio comissionado;

2) Exonere os servidores que se enquadrarem na situação acima tão logo seja homologado o concurso público a ser realizado;

3) Adote todas as providências e medidas necessárias para que no final do prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
contados do deferimento da tutela provisória de urgência
, haja proporcionalidade entre o número geral de servidores comissionados em atividade e servidores efetivos em atividade, ficando a discricionariedade do Presidente da Câmara Municipal à forma de equalizar os números, conforme posto na fundamentação desta decisão
;”

Preliminarmente, a Apelante alega o cerceamento de defesa, vez que o Magistrado “
a quo”
indeferiu a produção de provas pelas partes, julgando o feito antecipadamente.

Assevera que a r. sentença “
teve como base premissas jurídicas diversas do caso em concreto, de modo que, não há como se comparar a estrutura de servidores de uma prefeitura com a de uma câmara municipal”
.

Afirma que restou demonstrado que os cargos de assessor parlamentar são de confiança, de livre nomeação e exoneração dado ao grau de fidúcia que deve existir entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado.

Ainda, sustenta que existe peculiaridade no Poder Legislativo que acaba por aumentar sobremaneira o número de servidores comissionados, visto que, considerando o número de eleitores do município e o número de Vereadores eleitos, resta imprescindível que haja ao menos 07 (sete) assessores por Vereador.

Por fim, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja suspensa a sentença recorrida. No mérito, que o recurso seja provido, julgando improcedente a presente ação. Alternativamente, requer o provimento do recurso, para que sejam afastadas as obrigações impostas, passando as mesmas a valer tão somente a partir de 01/01/2022. (98836505 - Pág. 1/29).

O Apelado apresentou Contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento. (Id. 98836518 - Pág. 1/15).

A Procuradoria Geral de Justiça manifesta pelo desprovimento do Apelo. (104394958 - Pág. 1/2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO.

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a Apelante suscita que houve violação ao direito constitucional do contraditório e ampla defesa, em razão do indeferimento da produção de qualquer prova pelas partes, pugnando pela nulidade e reforma da sentença por cerceamento de defesa.

Não assiste razão ao Apelante, pois é nítido que ao julgar antecipadamente a lide o Juízo
a quo
entendeu por dispensável a dilação probatória para a formação do seu livre convencimento. Isto porque se embasou em outras provas robustas contidas nos autos para a solução da contenda, nos moldes do permissivo estatuído em nossa jurisprudência.

O Superior Tribunal de Justiça abaliza que, dentro do sistema da persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas, autoriza-se a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico, cabendo o julgamento antecipado do mérito. Vejamos:
“
AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021; AgInt no AREsp 1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020;AgRg no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021; AgInt no AREsp 1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020.”

Acerca da matéria, pacífica é a jurisprudência
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DESTA CORTE. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA QUE AFASTOU SUA INCIDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DOS VALORES JÁ PAGOS ADMITIDA. INDENIZAÇÃO POR USO DO IMÓVEL DEVIDA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DE ORIGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADOS OS PARÂMETROS INDICADOS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes.
(...).
(STJ - REsp 1364510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015)” (Destaquei)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido
. (...). 6. Recurso Especial conhecido e provido para julgar improcedente o pedido na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, sem condenação em honorários advocatícios.
(STJ - REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015) (Destaquei)

No mesmo sentido, assinala-se julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR JULGAMENTO ULTRA PETITA – AFASTADAS – DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – AUTUAÇÃO E TERMO DE EMBARGO LAVRADOS PELO IBAMA – RELATÓRIO DA SEMA/MT – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INDENIZAÇÃO PELOS DANOS INTERINOS AO MEIO AMBIENTE – DEVIDA – QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR – DEMONSTRAÇÃO – MULTA – MANUTENÇÃO – CARATER COERCITIVO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURAÇÃO – MONTANTE ARBITRADO – INCOMPATIBILIDADE COM A LESÃO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERIDO - READEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1
. Tendo toda prova como objetivo a instrução da causa para permitir a formação do convencimento do juiz, a este cabe conduzir o processo de modo a evitar a produção de diligências desnecessárias ou inúteis à solução da lide, nos termos do art. 370 do Novo Código de Processo Civil. 2. Para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimada a sua dispensa.
(...) (N.U 0001244-94.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)” (Destaquei)

Ressalta-se, que para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento de pedido de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide.

Dessa forma, inexistiu qualquer atentado contra os princípios do contraditório e da ampla defesa. Tão somente velou o Magistrado pela solução do litígio, em tempo mais breve possível, em estrito cumprimento da Carta da República (art. 5o, LXXVIII) e do art. 139, II, do Código de Processo Civil.

Ao fim, entendo que presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade deste, assim proceder (RSTJ 102/500, RT 782/302).

Tendo esses fatos por base, não conheço da pretensa nulidade por cerceamento da defesa da Recorrente.

Com essas considerações,
REJEITO
pois a preliminar de cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Como restou consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto pela CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela Provisória de Urgência proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS E DE SEU PRESIDENTE HÁ ÉPOCA, CLÁUDIO ANTÔNIO DE CARVALHO, julgou parcialmente procedente o pedido inicial com a resolução do mérito.

Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública Com Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da Câmara Municipal de Rondonópolis e de seu Presidente há época, Cláudio Antônio de Carvalho.

A ação teve como fundamento o Inquérito Civil no 08/2014, donde se constatou que a Câmara Municipal de Rondonópolis havia, segundo o
Parquet
, violado princípios constitucionais, consistente na contratação excessiva de servidores para cargos em comissão fora dos parâmetros permitidos pelo ordenamento constitucional.

Segundo o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a inconstitucionalidade estaria evidente na medida em que há clara desproporcionalidade entre o número de servidores efetivos e servidores comissionados, o que estaria em desacordo com

o entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema no 1010 da repercussão geral. (Re1.041.210/SP).

O Juízo
a quo
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência,
in verbis
:

“(...)

Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO PARCIALMENTE a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, para determinar que os requeridos
Município de Rondonópolis
e o Presidente da Câmara Municipal de Vereadores,
Cláudio Antônio de Carvalho
, adotem as providências necessárias para que:

1) No prazo de 30 (trinta) dias procedam com o levantamento dos cargos comissionados cujas funções não preencham os requisitos constitucionais, conforme posto acima, exonerando todos os servidores ocupantes destes, e sendo cargo indispensável ao funcionamento do órgão legislativo, passe a provê-lo por meio de concurso público, no prazo máximo do item abaixo, ficando vedadas novas nomeações para tais cargos por meio comissionado;

2) Adote todas as providências e medidas necessárias para que no final do prazo de 180 (cento e oitenta) dias haja proporcionalidade entre o número geral de servidores comissionados em atividade e servidores efetivos em atividade, ficando a discricionariedade do Presidente da Câmara Municipal à forma de equalizar os números, conforme posto na fundamentação desta decisão;

O descumprimento de qualquer das determinações acima acarretará com aplicação de astreintes no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, até o valor máximo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em desfavor do município requerido e do Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Rondonópolis, o qual também é réu na presente ação.

(...)”
(Id. 98835549 - Pág. 1/11)

Em face da decisão supracitada foi interposto Recurso de Agravo de Instrumento no 1015301-26.2019.8.11.0000 pela CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, tendo sido deferido parcialmente a antecipação de tutela recursal, tão somente para afastar a determinação de exoneração dos servidores comissionados, até o julgamento de mérito do presente recurso. (Id. 98836478 - Pág. 3/6). Após, referido Recurso de Agravo de Instrumento foi julgado prejudicado ante a ausência de interesse recursal face a prolação da sentença. (Id. 66584991 – autos –TJ/MT).

Sobreveio a sentença em 13/11/2020, nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
JULGO O FEITO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO
com relação ao Município de Rondonópolis, dada a sua ilegitimidade passiva.

Doutra banda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o feito,
COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, para determinar que os requeridos
Câmara de Vereadores do Município de Rondonópolis
, e o seu respectivo Presidente, que atualmente é o também requerido
Cláudio Antônio de Carvalho
, adotem as providências necessárias para que:

1) No prazo de 30 (trinta) dias procedam com o levantamento dos cargos comissionados cujas funções não preencham os requisitos constitucionais, conforme posto acima, e sendo cargo indispensável ao funcionamento do órgão legislativo, passe a provê-lo por meio de concurso público, no prazo máximo do item abaixo, ficando vedadas novas nomeações para tais cargos por meio comissionado;

2) Exonere os servidores que se enquadrarem na situação acima tão logo seja homologado o concurso público a ser realizado;

3) Adote todas as providências e medidas necessárias para que no final do prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
contados do deferimento da tutela provisória de urgência
, haja proporcionalidade entre o número geral de servidores comissionados em atividade e servidores efetivos em atividade, ficando a discricionariedade do Presidente da Câmara Municipal à forma de equalizar os números, conforme posto na fundamentação desta decisão;

O descumprimento de qualquer das determinações acima acarretará com a aplicação de astreintes no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, até o valor máximo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em desfavor da Câmara de Vereadores do Município de Rondonópolis e de seu Presidente, se ainda for o demandado.

Considerando o período pandêmico vivenciado em todo mundo e o prazo da tutela provisória de urgência deferida no dia 13/09/2019,
SUSPENDO
entre o dia 11 de março de 2020, data em que a OMS reconheceu o grau de contágio do novo Coronavírus como pandêmico, até o dia 01/01/2021, considerando o retorno gradual da normalidade,
salvo se até a referida data os requeridos conseguirem efetivamente demonstrar ainda não ser seguro a realização de possível concurso público
, caso em que o prazo poderá ser dilatado.

Em vista da ponderação acima, dou por prejudicada a análise do pedido de ID 33546414, referente a autorização para realização de alteração da norma disciplinadora dos vencimentos dos servidores efetivos. Indefiro o pedido dos requeridos para autorizar a contratação de novos assessores parlamentares, pois vai a contramão dos fundamentos utilizados por este juízo ao reconhecer a inconstitucionalidade de tantos servidores comissionados na Casa de Leis, e se é de fato interesse da Câmara de Vereadores em contratar novos servidores, em razão da demanda de serviço, que cumpram a tutela deferida o quanto antes, pois não será este juízo que dará um salvo conduto aos requeridos para que continuem efetuando contratações irregulares naquele Poder.

Ficam desde já advertidos que poderão ser adotadas medidas mais drásticas ao cumprimento desta decisão em caso de ineficácia da multa aplicada, sem prejuízo ainda de responderem os responsáveis pelo descumprimento por ações cíveis e criminais em razão de sua inércia.

Não há custas ou honorários sucumbenciais considerando o tipo de ação e o seu patrocínio pelo Ministério Público. Sentença que não está sujeita a reexame necessário, consoante vem decidindo o TJMT e o STJ”

Irresignada a CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS/MT, apela da sentença, alegando nas razões do recurso, que se faz necessária a aplicação da técnica hermenêutica do
distinguishing
que aponta para inaplicabilidade do precedente consubstanciado no Recurso Extraordinário no 1.041.210, uma vez que o caso julgado no referido recurso tratava-se de ato inconstitucional do Poder Executivo Municipal, sendo que no presente caso são analisados atos inerentes do Poder Legislativo, mais especificamente da Câmara Municipal de Rondonópolis, afastando, assim, a aplicação do Tema 1010, vez que, a gestão e o funcionamento da Câmara Municipal, não guarda qualquer similitude com a estrutura funcional de um município.

Ainda, sustenta que existe peculiaridade no Poder Legislativo que acaba por aumentar sobremaneira o número de servidores comissionados, visto que, considerando o número de eleitores do município e o número de Vereadores eleitos, resta imprescindível que haja ao menos 07 (sete) assessores por Vereador.

Por fim, requer que o recurso seja provido, julgando improcedente a presente ação. Alternativamente, requer o provimento do recurso, para que sejam afastadas as obrigações impostas, passando as mesmas a valer tão somente a partir de 01/01/2022.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Sabe-se que a Câmara Municipal é Poder Autônomo e independente, ou seja, função individuada do Estado, que desenvolve, prima facie, duas funções basilares, quais sejam: fazer leis municipais e fiscalizar o seu cumprimento pelo executivo.

Exerce, no entanto, atividades típicas a estas, decorrente de seu poder de auto-organização. Isto se dá quando dispõe interna
corporis
, sobre os seus serviços administrativos e sobre seus servidores, ou seja, realiza também funções administrativas, conforme expõe claramente JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO:

“
Não custa, por fim, relembrar que, a despeito da reconhecida diversidade de critérios identificadores da função administrativa, como mencionamos acima, é o critério material que tem merecido justo realce entre os estudiosos; cuida -se de examinar o conteúdo em si da atividade, independentemente do Poder de onde provenha. Em virtude dessa consideração é que constituem função materialmente administrativa atividades desenvolvidas no Poder Judiciário, de que são exemplos decisões em processos de jurisdição voluntária e o poder de polícia do juiz nas audiências, ou no Poder Legislativo, como as denominadas “ leis de efeitos concretos”, atos legislativos que, ao invés de traçarem normas gerais e abstratas, interferem na órbita jurídica de pessoas determinadas, como, por exemplo, a lei que concede pensão vitalícia à viúva de ex-presidente. Em relação a elas a ideia é sempre residual: onde não há criação de direito novo ou solução de conflitos de interesses na via própria (judicial), a f unção exercida, sob o aspecto material, é a administrativa
” (Manual de Direito Administrativo. 20 a e d. rev., ampl. e atual . Rio de Janeiro: Lume m Juris, 200 8, pp. 4 e 5).

Os excessos desses órgãos municipais, seja por violarem a responsabilidade da gestão fiscal, seja por afrontarem a moralidade, razoabilidade ou outro valor albergado no regime jurídico administrativo-constitucional, bem podem ser sindicados pelo Poder Judiciário ou avaliados, administrativamente, pelas Cortes de Contas.

Nesse sentido, já assentou o Supremo Tribunal Federal:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATO NORMATIVO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. OFENSA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O NÚMERO DE SERVIDORES EFETIVOS E EM CARGOS EM COMISSÃO.
I - Cabe ao Poder Judiciário verificar a regularidade dos atos normativos e de administração do Poder Público em relação às causas, aos motivos e à finalidade que os ensejam
. II - Pelo princípio da proporcionalidade, há que ser guardada correlação entre o número de cargos efetivos e em comissão, de maneira que exista estrutura para atuação do Poder Legislativo local. III - Agravo improvido
.
(Supremo Tribunal Federal. RE no 365368 AgR/SC. Primeira Turma. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Julg: 22.05.2007. DJ: 29.06.2007. p. 00049)” (Destaquei)

Na hipótese, o Ministério Público interpôs Ação Civil Pública com lastro nos elementos de convicção colhidos no bojo do Inquérito Civil no 08/2014 – SIMP no 003562-010/2014 (Id. 98835541 - Pág. 1 a 98835548 - Pág. 44) – cuja íntegra digitalizada acompanha à inicial – em razão de investigação de irregularidades na ocupação de cargos comissionados na Câmara Municipal de Rondonópolis, mais especificamente acerca da desproporcionalidade em relação ao número de cargos efetivos e da ilegalidade na finalidade e ocupação.

Após a averiguação dos fatos pelo Ministério Público, foi constatado contratação excessiva de servidores para cargos em comissão fora dos parâmetros permitidos pelo ordenamento constitucional, causando, assim, desproporcionalidade entre cargos comissionados e efetivos. (Id. 98835546 - Pág. 5).

Consoante se verifica pelo noticiado nos documentos comprobatórios juntados nos autos (Id. 98835541 - Pág. 1 a 98835548 - Pág. 44), a Apelante vem praticando grave violação aos princípios constitucionais da Administração Pública, notadamente o da moralidade e proporcionalidade administrativa, com a contratação excessiva de servidores para cargos em comissão, sem a correspondente natureza de funções de direção, chefia e assessoramento desde o ano de 2014.

Conforme lotacionograma da Câmara Municipal acostado no Id. 98835548 - Pág. 42/43, o órgão municipal possuía quando da interposição da Ação Civil Pública em 2019, 203 (duzentos e três) cargos comissionados ocupados para apenas 41 (quarenta e um) servidores efetivos/estáveis, revelando desproporção, sendo 83,2% de cargos comissionados e 16,8% de efetivos/estáveis, evidenciando-se a inobservância ao princípio da proporcionalidade.

Pelo princípio da proporcionalidade, há que ser guardada correlação entre o número de cargos efetivos e em comissão.

No que concerne ao quantitativo dos cargos/empregos em comissão, vale ressaltar o entendimento do STF, que ao fazer um cotejo entre o art. 37, V, da CRFB/88 e o princípio da proporcionalidade, explicitou o seguinte:

“
Cabe ao Poder Judiciário verificar a regularidade dos atos normativos e de administração do Poder Público em relação às causas, aos motivos e à finalidade que os ensejam.
Pelo princípio da proporcionalidade, há que ser guardada correlação entre o número de cargos efetivos e em comissão, de maneira que exista estrutura para atuação do Poder Legislativo local
. (RE 365.368-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 22-5-07, DJ de 29-6-07)” (Destaquei).

As informações apresentadas como elemento de prova atestam que cerca 83,2% do quadro de servidores da Câmara Municipal de Rondonópolis é ocupado por servidores comissionados, o que extrapola em muito o limite fixado pelo Supremo Tribunal Federal, fato que somente pode ser corrigido por intervenção do Poder Judiciário. E esse excesso de servidores comissionados encontra justificativa na histórica ausência de concurso público para o quadro de carreira da Câmara Municipal de Rondonópolis.

Destarte, o descompromisso da Casa Legislativa de Rondonópolis com a legalidade e moralidade administrativa não é recente. Ao menos desde o ano de 2014 constata-se que o desiderato é mesmo o de desrespeitar os mandamentos constitucionais e manter em seus quadros força laborativa sem vínculo efetivo com o órgão, conforme se observa pelos documentos comprobatórios (Id. 98835541 - Pág. 16/32), em particular o Demonstrativo Analítico do Lotacionograma (Id. 98835541 - Pág. 33/34).

Assim, a histórica ausência de realização de concurso público periódico, a nomeação excessiva de Assessores Parlamentares, ou mesmo a direta criação desses últimos em detrimento de concursados, demonstram a total falta de interesse da Câmara Municipal de Rondonópolis de prover seu quadro de apoio com pessoal de carreira admitido por meio de concurso público, o que denota clara desobediência aos mandamentos constitucionais.

Os fatos acima expostos revelam, ainda, cenário de Estado de Coisas Inconstitucional, na expressão cunhada no âmbito do STF (no julgamento da ADPF no 347/DF), para se referir à constatação de violações generalizadas, contínuas e sistemáticas de direitos fundamentais, no caso em tela, o direito fundamental à boa Administração.

Considerando o cenário de manifesta violação ao ordenamento jurídico brasileiro e aos princípios que regem a contratação de servidores públicos, outra medida não restou ao Ministério Público senão a propositura da presente Ação Civil Pública, e ao magistrado
a quo
o julgamento de procedência da referida ação.

Quanto à alegação de que os cargos de Assessor Parlamentar são de confiança, observa-se que dos 203 cargos comissionados previstos no lotacionograma de 2019 - 152 (cento e cinquenta e dois) referiam-se ao cargo de Assessor Parlamentar.

A Câmara Municipal tinha à época 21 vereadores e 244 funcionários, sendo que 152 estavam lotados como Assessores Parlamentares. Quase inexistiam servidores efetivos ocupando cargos em comissão.

O número de Assessores Parlamentares em exercício (152 cargos em exercício) se mostra superior ao autorizado pela Lei Municipal no 7.000/2011 alterada pela Lei no 9.260/2017, que prevê 147 vagas.

Ademais, não se mostra razoável que 152 funcionários sejam Assessores Parlamentares e desempenhem as mesmas funções, levantando suspeita considerável de que certamente os cargos ocupados não abrangem atribuição de assessoramento.

Ressalta-se também, que restou verificado que o cargo denominado “
Assessor de Fiscalização de Obras
”, visto no Lotacionograma de Id. 98835548 - Pág. 42, constata irregularidade em nítido descompasso ao ordenamento constitucional, pois trata-se de função técnica e burocrática da rotina da Administração Pública que para o seu exercício não necessita de relação de confiança.

O artigo 48, inciso XIII, da Lei 7.000/2011, estabeleceu as seguintes funções ao cargo de “
Assessor de Fiscalização de Obras
”:

“XIII - A - Assessor de Fiscalização de Obras - CBO - 1114-15:

São atribuições específicas da Assessoria de Fiscalização de Obras, quando do exercício de atividades de fiscalização:

a) fiscalizar e verificar contratos firmados entre a municipalidade e empresas contratadas;

b) executar vistorias técnicas para fins de emissão de relatório de vistoria;

c) realizar plantões de fiscalização, junto aos parlamentares, conforme escala pré-estabelecida;

d) executar vistorias técnicas e diligências;

e) fiscalizar obras;

f) lavrar termo de fiscalização;

g) prestar informações aos parlamentares;

h) exercer demais funções inerentes à fiscalização

i) Coordenar os trabalhos fiscalizatórios desenvolvidos pelo legislativo municipal no exercício de suas atividades, referente às obras públicas.

j) exercer outras atividades correlatas.”

Assim, evidencia-se à existência de irregularidades no quadro de servidores da Apelante, demonstrando-se o direito alegado pelo
Parquet
.

Tem-se, portanto, que o caso concreto não atende a qualquer dos elementos dos princípios da proporcionalidade e moralidade.

Dessa maneira, não resta dúvida de que dentre os servidores exercentes de cargos comissionados no âmbito da Câmara Municipal de Rondonópolis, a maior parte deles possui atribuições das mais comuns, que se prestam, exclusivamente, ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais, não pressupondo a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado.

É evidente que nenhuma dessas atividades inserem-se nas atribuições de direção, chefia ou assessoramento previstas no artigo 37, inciso V, da Constituição

Federal. São atribuições meramente executivas ou técnicas, de subordinação máxima, que deveriam ser realizadas pelo provimento de cargos de natureza efetiva, providos mediante concurso público.

A Constituição da República, ao fixar normas relativas à Administração Pública (Título III, Capítulo VII), estabelece, quanto ao acesso aos cargos ou empregos públicos, em seu art. 37, incisos I a IX, que:

“(...)

I – os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II- a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período; IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;”

A regra constitucional impõe o concurso público como forma de acesso aos cargos da Administração direta e indireta, admitindo a contratação temporária e a nomeação de comissionados como
exceções
.

Mostra-se ilógico e contrário ao Direito toda situação excepcional que venha a superar a regra, invertendo o expresso mandamento constitucional. A Lei Maior prevê que o acesso ao serviço público, como regra, ocorre mediante aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, ainda que ressalvada a possibilidade de nomeação sem concurso para cargos em comissão.

Fixa-se, assim, no plano constitucional, os preceitos básicos reguladores do acesso aos cargos e empregos públicos, disponibilizando-os, em igualdade de condições, a todos os que, por seus méritos, mostrem-se habilitados a tanto, prestigiando-se, por conseguinte, diretamente, os princípios regentes da atividade estatal previstos na Constituição, quais sejam:

os princípios da impessoalidade, da eficiência, da moralidade e da proporcionalidade, além de outros.

Tanto as funções de confiança como os cargos em comissão “
destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento
”. O vocábulo “
apenas
” (advérbio ou “
palavra denotativa de exclusão
”) demonstra facilmente a intenção do legislador constitucional de não admitir a criação de cargo comissionado com nenhuma outra atribuição que não possua característica de direção, chefia ou assessoramento.

Sublinhe-se, que os cargos comissionados se referem apenas às atividades de direção, chefia e assessoramento, e não a atividades técnicas e administrativas ordinárias, ou seja, as funções técnicas e burocráticas não se enquadram no conceito legal de "cargo em comissão" a que faz alusão o artigo 37, II c/c V da CRFB/88.

Por outro lado, a aplicabilidade do princípio em comento também se refere ao quantitativo de cargo em comissão, visto que a Administração – e nesse caso a Câmara Municipal de Rondonópolis atua como administradora - não pode criar cargo em comissão alheio às funções de chefia, direção e assessoramento e em quantitativos desproporcionais na estrutura de cargos do órgão, por representar burla a regra do concurso público.

Sobre o tema, providencial a orientação do pleno do Supremo Tribunal Federal, em tese firmada como Repercussão Geral Federal, Tese no 1010 (RE no1.041.210/SP), segundo a qual:

“(...)

(a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais;

b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;”
(Destaquei)

É incontestável, nesse passo, que a Casa Legislativa desconsiderou as relevantes disposições constitucionais que se orientam à vinculação da Administração Pública brasileira aos princípios basilares da legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência, reclamando, dessa maneira, intervenção do Poder Judiciário no sentido de resguardar o direito fundamental à boa Administração Pública.

Portanto, na demanda em discussão, não há o que se falar em “
aplicação da técnica hermenêutica do distinguishing”
uma vez que a referida jurisprudência tão somente reconhece e reafirma os requisitos estabelecidos pela Constituição Federal, os quais são válidos para toda investidura para cargo ou emprego público na administração pública direta e indireta, seja no Poder Executivo, seja no Poder Legislativo.

Logo, impõe-se considerar que houve clara violação da regra do concurso público, bem como os princípios constitucionais da moralidade e proporcionalidade, determinados pela Lei Maior.

Muito embora o art. 927 do CPC não qualifique expressamente a tese firmada em repercussão geral como uma das espécies de precedente obrigatório, a interpretação sistemática da lei processual conduz ao entendimento de seu efeito vinculativo.

Utiliza-se, primeiramente, o quanto previsto no art. 1.030, inc. I, do CPC, quando dispõe que o presidente do tribunal poderá “
negar seguimento: a) [...] a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral
”

Outro ponto pertinente sobre vinculação que se retira do art. 1.030 está no inciso II, quando dispõe que o presidente ou vice-presidente, ao analisar o recurso extraordinário, deve “
encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral
”.

De efeito, outro ponto que permite a construção de uma vinculação do precedente criado em regime de repercussão geral está no art. 1.042 do CPC, quando dispõe que a decisão do presidente ou vice-presidente proferida em juízo prévio de admissibilidade, pela negativa de recurso extraordinário, baseando-se que o acórdão recorrido fundou-se na aplicação correta do entendimento firmado em regime de repercussão geral, não caberá agravo para levar esse recurso excepcional ao STF.

O art. 1.042, nesta leitura, concede ao precedente firmado em regime de repercussão geral uma autoridade imensa, com a impossibilidade de recurso extraordinário demonstrar mero inconformismo com a decisão do tribunal recorrido, necessitando, quando confrontar precedente de autoridade em repercussão geral, que o distinga ou supere, o que, sem fazê-lo, nem poderá interpor agravo para destrancar o recurso.

Assim, conclui-se que a postura reiteradamente adotada pela parte Apelante contraria o entendimento firmado de maneira inequívoca pelo Tribunal a quem compete dizer a última palavra a respeito da aplicação e interpretação das normas constitucionais, não cabendo ao Apelante outra atitude, que não, a de se curvar à tese firmada como Repercussão Geral no âmbito do Supremo Tribunal Federal, Tese no 1010 (RE no1.041.210/SP).

Importante ressaltar, que quando da interposição do presente recurso, já havia se passado quase cinco anos desde a recomendação ministerial (Id. 23487281 - Pág. 31/36), não tendo sido adotadas providências para a realização de concurso público para provimento dos cargos, em manifesta demonstração da inércia do Apelante em realizar o concurso público.

O Ofício no 0032/GP/CAC/2019 (Id. 98835548 - Pág. 37)

noticia que:
“
a previsão para a contratação da empresa que realizará o certame acontecerá dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias se não houver má sorte.
” Contudo, de acordo com o novo “
relatório de estudo do quantitativo de vagas
” (Id. 98835548 - Pág. 40), seriam necessários apenas 6 (seis) cargos a serem preenchidos mediante concurso público, sendo eles: 01 Procurador Jurídico, 01 Técnico em Informática, 01 Analista em Informática, 01 Motorista, 01 Auxiliar Administrativo e 01 Agente Administrativo
.

É incontestável, que mesmo que fossem providos os seis cargos por meio de concurso público, manter-se-ia a desproporção entre os cargos efetivos/estáveis e comissionados, já que a época para cada 01 funcionário efetivo seriam quase 05 funcionários comissionados.

Ademais, não há o que se falar que o Governo Federal criou a Lei Complementar no 173/2020, impossibilitando a realização de concursos públicos até a data de 31 de dezembro de 2021, caracterizando-se protelatório da parte Apelante não regularizar a forma de admissão de seu pessoal.

O art. 8o da Lei Complementar no 173/2020 somente vedou a criação de novas despesas com pessoal, mas ressalvou expressamente as decorrentes de reposição de cargos de confiança, veja-se:

“Art. 8o. Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

(...)

IV - admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 da Constituição Federal, as contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares;

V - realizar concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso IV”.

Por todo o exposto, evidencia-se que a criação dos cargos em comissão deve obedecer ao princípio da proporcionalidade, ou seja, deve ter por termo inicial a verificação dos motivos, e se há pressupostos fáticos que possibilitem a gênese dos cargos em comissão. Por conseguinte, deve-se perquirir se os meios e os fins colimados estão sendo respeitados, ou seja, se o interesse social está sendo assegurado.

Portanto, destaca-se que a criação indiscriminada de cargos comissionados dentro de uma mesma entidade ou órgão estatal, como no presente caso, acaba por transpor as barreiras do aceitável, sendo inconcebível que a quantidade de cargo em comissão supere os efetivos, vez que o concurso público, neste caso, deixa de ser a regra, e passa a representar a exceção, motivo este que afronta de forma direta os postulados constitucionais.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Câmara Municipal de Rondonópolis/MT, mantendo a sentença em seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022